Tribunal: TJMT
Processo: 0037009-57.2018.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0037009-57.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Homicídio]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA - CPF: 066.146.931-07 (EMBARGADO), ANTONIO SOUSA DA CRUZ (EMBARGANTE), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), CLODOALDO SOUZA DE ANDRADE - CPF: 514.362.801-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILLYAN DIOGO AGRIPINO DE SOUZA - CPF: 066.146.931-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO SOUSA DA CRUZ - CPF: 818.217.431-72 (EMBARGANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
–
1.
CONHECIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA
–
TEMPESTIVIDADE –
NECESSIDADE DE ANÁLISE PARA CONCLUIR PELA INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDA
D
E –
2. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO – PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO – CONCLUSÃO FUNDAMENTADA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INVIABILIDADE RECURSAL – 3.
EMBARGOS CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

1
.
Deve ser conhecido o

recurso
de embargos de
declaração

oposto

dentro
do

prazo
de
dois

dias
,
previsto
no art. 619 do Código de
Processo
Penal
, em respeito
aos
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, quando a matéria acerca da

ausência

dos pressupostos da
embargabilidade
necessita de maior aprofundamento.

2. O
acolhimento
dos embargos de
declaração

visando

modificar

os

termos
do
acórdão
é
condicionado
à
comprovação

acerca
de
efetiva

omissão
,
contradição
,
ambiguidade

ou

obscuridade
da
decisão
,
hipóteses
que, no
caso

em

apreciação
,
não

ficaram

demonstradas
.
Ademais
, é
cediço
que
os

declaratórios

não

constituem

sede

própria
para
rediscussão
de
matéria

já

devidamente

apreciada
e
decidida

pelo

órgão

colegiado
, não sendo demais, registar que,
segundo
o
entendimento
da Suprema Corte,
não
é
necessário
, para o
prequestionamento
, que
o

acórdão

mencione

expressamente
a
norma

tida

por

violada
,
bastando
, para tanto, que o tema tenha sido objeto de debate na decisão embargada.

3.
Embargos conhecidos e
desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Ilustres
componentes
da
Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de embargos de declaração com efeitos infringentes opostos por
Antônio Sousa da Cruz
, almejando modificar o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal desta Corte de Justiça que, na sessão de julgamento do dia 9 de novembro de 2022, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Criminal n. 0037009-57.2018.8.11.0042, sob o argumento de que há omissão no seu conteúdo.

Nas razões
que se encontram no ID
151081663
,

o embargante
sustenta que
sua irresignação “
volta-se a
incerteza do laudo pericial, que não conseguiu sanar todas as dúvidas dos fatos ocorridos, não podendo servir como fundamentação para uma condenação criminal
,”
postulando, ao final, o “
acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para reforma o acórdão e prover o recurso de apelação, absolvendo o Embargante ou caso não entenda por absolvição, que seja subsidiariamente desclassificado o crime de homicídio culposo para o crime de lesão corporal
.”
Destaques no original

Nas
contrarrazões
vistas
no ID
153629199
,

o Ministério Público
, postula
a rejeição liminar destes
aclaratórios
ao argumento de que o recurso sequer merece ser conhecido por
se
tratar de mero descontentamento
; e,

n
o mérito,
o
desprovimento
deste
recurso destacando que “
o acórdão embargado não padece de quaisquer vícios, bastando um “
simples lançar de olhos
” sobre a decisão, em todos os seus parágrafos, para a certeza de que foi feito, pelo órgão fracionário, um estudo pormenorizado nos autos em análise, para que a decisão final fosse assim prolatada.
”

Os presentes autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Preambularmente, é importante registrar que os presentes embargos de declaração, cujas razõ
e
s foram protocolizadas no dia 18
de
novembro
de 2022 (
ID
151081663
), foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante sua tempestividade, deles se conhece, interrompendo-se, destarte, os demais prazos processuais, tal como prevê o
art. 127, § 5º,
do Regimento Interno do Tribunal de Ju
stiça do Estado de Mato Grosso
. Ademais, cumpre
asseverar que malgrado o embargado tenha postulado o não conhecimento deste recurso por se tratar de mero descontentamento do embargante, para se chegar a tal conclusão é necessário o cotejo da matéria posta em julgamento, razão pela qual, com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa passa-se à análise da pretensão deduzida.

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nessa senda, impende-se salientar que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Conforme relatado, o embargante assevera que o acórdão embargado f
oi omisso, pois questionou nas razões do recurso de apelação que
“
o Ministério Público teria a incumbência de provar a elementar do delito “IMPRUDÊNCIA”. Mas não restou claro à comprovação do elemento subjetivo culpa oriunda de imprudência
”
, razão pela qual postulou, naquela ocasião,
sua
absolvi
ção
ou
a
desclassifica
ção da sua conduta
de homicídio culposo para a de lesão corporal.

Ademais
, o embargante aponta que o acórdão ora
acoimado
de omisso levou em consideração
,
para a manutenção da sua condenação
,
um laudo pericial que
, na sua concepção, é incerto
, pois,
não conseguiu sanar todas as dúvidas dos fatos ocorridos, por não ter esclarecido pontos importantes dos quais cita:

1. Não foi incitado nos autos, que o Apelante possa ter dormido na direção e por isso perdeu o controle do veículo;

2. Não há também nenhum exame (exame de sangue, bafômetro/
etilômetro
) ou relatos de que o Apelante supostamente estava sob o efeito de bebida alcoólica (MUITO PELO CONTRÁRIO);

3. Não ter a perícia, fornecido elementos gráficos, sobretudo filmagens do local do momento exato do acidente. (MUITO PELO CONTRÁRIO);
Destaques no original

No entanto, não tem razão o embargante ao fazer essa afirmação, porque o posicionamento apresentado no voto condutor do acórdão embargado
decorreu de profunda análise probatória de todo contexto probatório no qual fico
u claro
quanto ao acerto do prolator
da

sentença
condenatóri
a
ao concluir pela imprudência do embargante no evento culposo que levou a morte a vítima
Clodoaldo Souza de Andrade
, ocasião em que ficou consignado:

[...]
Conforme se observa dos fundamentos utilizados pelo sentenciante, ficou comprovado nestes autos que os fatos se passaram da forma como narrado na exordial acusatória restando evidente que o apelante deu causa ao acidente agindo de forma imprudente quando conduzia a viatura policial invadiu o acostamento da via onde a vítima Clodoaldo Souza de Andrade caminhava e em velocidade superior (no mínimo 58,2 km/h) a permitida para o local (40 km/h), situação fática, essa, provada pelo Laudo Pericial n. 600.2.07.2017.016805-01 realizado no local do acidente de trânsito e pelos depoimentos das testemunhas ouvidas ao longo da persecução penal.

No laudo em referência, ficou constatado que no dia dos fatos o apelante
conduzia a viatura policial marca/modelo Mitsubishi/L-200, de cor prata, placas QBT-1078, transitando
de maneira imprudente pelo acostamento da
Av. André Maggi, na pista de sentido Rodovia MT-358, Bairro Jardim Aeroporto em Tangará da Serra/MT, em velocidade superior (
no mínimo em 58,2 km/h)
a permitida pera o local
(40 km/h),
ocasião em que perdeu o controle do veículo e colidiu com uma placa e, na sequência, ainda no acostamento, atropelou por trás a vítima Clodoaldo Souza de Andrade, causando-lhe ferimento que resultaram na sua morte.

Getúlio Balbino Guimarães Junior e Valmir Gomes Pereira, chefe e colega de trabalho da vítima, respectivamente, embora não tenham presenciado o exato momento do acidente, estiveram no local dos fatos e viram a cena do crime, e, por essas razões, disseram que é inverossímil a versão apresentada pelo apelante de que a culpa seria exclusiva da vítima que teria invadido a pista de rolamento, ficando claro que, ao revés do afirmado nas razões recursais, a vítima foi atropelada quando caminhava no acostamento da rodovia e entre o local que estava o chinelo desta, na beira da grama, do acostamento, até o local onde estava o corpo dava aproximadamente vinte e sete passos, esclarecendo, também, os dois declarantes, que não tinha
marca de freada até o recorrente bater e derrubar a placa de sinalização e que a viatura não estava devagar quando ocorreu o acidente.

Valmir, destacou, ainda, que antes da ocorrência do acidente havia passado pelo local eis que foi buscar seu caminhão na Transportadora São Bento, ocasião em que pode visualizar que a vítima já havia atravessado a pista dupla e estava andando pelo acostamento indo buscar seu caminhão na Oficina do Papagaio, sentido trevo da Melancia, não havendo qualquer motivo para que a
vitima
adentrasse na pista de rolamento.

Além disso, as declarações do investigador da Polícia Judiciária Civil Valdemir
Dunda
de Deus – que estava na viatura com o apelante quando ocorreu o acidente – ao contrário da conotação que se pretendeu dar nas razões recursais, dão suporte à tese acusatória comprovando que o recorrente perdeu o controle da viatura vindo a fazer um movimento brusco. A referida testemunha afirma, ainda, que viu apenas que o veículo “
chocou-se em uma placa de sinalização as margens da rodovia, vindo em seguida atropelar um homem
”, inexistindo qualquer margem de dúvida de que a imprudência ficou evidenciada tanto no excesso de velocidade quanto no fato de o insurgente ter transitado no acostamento quando bateu e derrubou uma placa de trânsito e em seguida atropelou a vítima que caminhava pelo acostamento.

Daí por que não faz qualquer sentido os questionamentos vagos realizados pela defesa técnica de que o laudo é omisso quanto ao fato de que o apelante poderia ter realizado a manobra brusca para tentar desviar de algum animal ou objeto, pior ainda quando afirma que
“
filmagens do momento do acidente seriam imprescindíveis para ajudar na elucidação dos fatos
”
, cumprindo registrar, ademais, que essas hipóteses são incompatíveis com a própria versão sustentada pelo recorrente em sua autodefesa.

Nesse contexto, malgrado o apelante queira se isentar de sua responsabilidade criminal aduzindo que o acidente ocorreu por culpa exclusiva da vítima,
não se pode falar em sua absolvição, pois o laudo pericial e as provas orais produzidas na instrução processual, associadas aos demais elementos de convicção colhidos durante a instrução processual demonstram que ele agiu de forma imprudente ao transitar em velocidade superior
a
permitida para a via e pelo acostamento. Ademais, sobreleva assentar que ainda que a vítima tenha supostamente se aproximado da via de rolamento – circunstância da qual sequer existe minimamente indícios de que tenha acontecido – inexiste no direito penal a compensação de culpas, ficando
demonstrado, induvidosamente, o nexo de causalidade entre a ação praticada e o resultado morte obtido pela sua conduta, não havendo, pois, como se cogitar em aplicação em seu favor do aforismo
in dubio pro reo
.

Como se sabe, o crime culposo consiste na prática de uma conduta humana voluntária que provoca um resultado antijurídico previsível que, conquanto não tenha sido desejado pelo agente, nem tivesse ele assumido o risco de sua produção, poderia ter sido evitado com a devida atenção.

Aliás, Rogério Grecco, dissertando sobre o tema, arrola os seguintes requisitos caracterizadores desse injusto penal:

conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva;

b) inobservância de um dever objetivo de cuidado (negligência, imprudência ou imperícia);

c) o resultado lesivo não querido, tampouco assumido, pelo agente;

d) nexo de causalidade entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dela advindo;

e) previsibilidade;

f) tipicidade.
(
In
Curso de Direito Penal. 11. ed. Rio de Janeiro:
Impetus
, 2009, p. 200).

Daí por que, na hipótese, estão presentes todos os elementos enumerados pelo citado doutrinador, com enfoque, principalmente, para a existência do segundo critério determinante, uma vez que se infere das provas produzidas durante a instrução processual, a inobservância, por parte do apelante, do seu dever objetivo de cuidado, consubstanciado na configuração da hipótese de imprudência.

A propósito, em relação ao assunto, esta é posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
–
ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO
– PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
.

Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB.

É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente.
(TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020,
Publicado
no DJE 18/07/2020).

Destacamos

No mesmo norte, também deve ser afastada por esta Segunda Câmara Criminal o pleito no sentido de que, no caso de não convencimento pela absolvição do apelante, deve ser levado em consideração uma suposta causa de desclassificação do crime de homicídio culposo para o delito de lesão corporal.

E tais afirmações têm consistência, porquanto, mais uma vez, a defesa técnica do apelante parte de premissas hipotéticas para tentar de maneira indevida livrar ou abrandar a sua responsabilidade criminal, asseverando que embora não haja nestes autos elementos probatórios que demonstrem que tenha havido demora do SAMU no resgate da vítima e que também não há menção ao horário exato da morte desta, Clodoaldo poderia, quem sabe, ter falecido por conta de causa superveniente independente.

Todavia, as suposições deduzidas nas razões recursais não se sustentam eis que ficou claramente demonstrado o nexo de causalidade entre o atropelamento ocorrido aproximadamente às 6h40 do dia 7 de novembro de 2017 e a morte ocorrida logo após o atendimento pelo SAMU e o encaminhamento da vítima a instituição de saúde. Ademais, é imperioso averbar que o exame de necropsia foi realizado às 13h10 daquele mesmo dia, no qual se pode observar que a vítima morreu em decorrência da gravidade das lesões causadas pelo acidente, eis que foi atingida por uma caminhonete em alta velocidade, causando-lhe, dentre outros: “
escoriação em região frontal, nasal, lábio superior,
deltoidiana
esquerda, flanco esquerdo, joelho direito e esquerdo, terço superior perna direita, maleolar direita interna e dorso da mão direita e esquerda”; “Rebatido o couro cabeludo - presença de hematoma em região temporal esquerda”; “aberto calota craniana – presença de hematoma e infiltrado hemorrágico em massa encefálica”; “Aberto cavidade torácica - Presença de hemotórax (sangue) em cavidade torácica esquerda. Fratura de costelas (da segunda a sexta) do lado esquerdo;” “Aberto cavidade abdominal - Grande quantidade de sangue (hemorragia) em consequência de lesão de baço e loja renal esquerda; “Diante dos dados colhidos durante a necropsia e dos resultados, conclui-se que a morte de Clodoaldo Souza de Andrade foi decorrente choque hipovolêmico.”
(ID 123946488, p. 85)

Como é de trivial sabença, no âmbito do processo penal, o ônus probatório é da acusação, pois o acusado não é obrigado a fazer provas contra si. Todavia, não se pode deixar de ter em mente que compete à defesa demonstrar os fatos sustentados em favor do acusado, mormente quando, a exemplo destes autos, é alegada uma das causas excludentes de culpabilidade do agente. E, nessa linha intelectiva, impende-se consignar, ainda, que o art. 156 do Código de Processo Penal dispõe que
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais para tentar desqualificar os depoimentos das testemunhas que apresentaram versões contrárias aos interesses do apelante, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, na medida em que se trata de divergências acerca de questões periféricas existentes nas declarações das referidas pessoas, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para o recorrente.

Além do mais é certo que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos
termos contidos no art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiços nestes autos, atesta a prática do
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, tipificado no art. 302,
caput
, da Lei n. 9.503/1997 c/c art. 9°, II, c, do Código Penal Militar,
pelo qual o apelante foi condenado, fato, esse, comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar, portanto, na sua absolvição com fundamento no art. 386, V, VI ou VII, do Código de Processo Penal, tampouco em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou no caso em debate, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

[...].
Desta
ques no original

Nota-se, pois, que a temática foi debatida à saciedade e ficou
evidente
no acórdão embargado
que
o laudo pericial apontou que o embargante transitava no dia dos fatos em v
elo
cidade incompatível com a via
[
(
no mínimo em 58,2 km/h)
a permitida pera o local
(40 km/h)
],
ocasião em que perdeu o controle do veículo e colidiu com uma placa e, ainda no acostamento, atropelou por trás a vítima Clodoaldo Souza de Andrade, causando-lhe ferimento
s
que resultaram na sua morte, conclusão, essa, que foi corroborada pela prova oral, mormente pelos depoimentos das testemunhas G
etúlio Balbino Guimarães Junior e Valmir Gomes Pereira, chefe e colega de trabalho da vítima, respectivamente, dos quais se extrai que o embargante atropelou imprudentemente a vítima enquanto essa caminhava no acostamento da rodovia.

O
acórdão embargado também destacou que inexistência da falta de clareza ou omissão do laudo pericial
e a inconsistência dos questionamentos
apresentados pela defesa técnica do embargante, deixando, ainda consignado, que os questionamentos utilizados para tentar arrefecer a condenação não guardavam sequer relação e eram incompatíveis com a própria versão sustentada em sua autodefesa
,
sendo irrelevante que o laudo não tenha se reportado a improvável manobra brusca para tentar desviar de algum animal ou objeto, pior ainda
,
quando afirmou que
“filmagens do momento do acidente seriam imprescindíveis para ajudar na elucidação dos fatos”
.

Além do mais
,

importa
asseverar que
igual raciocínio se aplica também a
irrelev
ância do fato de não ter se mencionado
no laudo acerca da fantasiosa possibilidade de o embargante ter dormido ao volante e por não ter sido realizado
exame de sangue ou
utilizado o

etilômetro
, quanto que a causa do acidente foi prontamente apontada e consiste na imprudência decorrente da velocidade excessiva para a via o que, corroborada pelas demais provas orais, foi o suficiente e necessário para dar embasamento a
sentença
condenatóri
a
.

Constata-se, na verdade, que o embargante pretende rediscutir a matéria, eis que, ao contrário da conotação que pretendeu dar, o acórdão embargado
não é
omisso
, ao revés,
apreciou a tese aventada pela defesa
e concluiu pelo acerto do prolator do édito condenatório
e
caso discorde desse posicionamento deverá interpor recurso especial ou extraordinário.

Logo, resta evidente, que o acórdão embargado não se mostra omisso, mas, apenas avesso aos interesses do embargante. E, nesse ponto, é cediço que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado que lhe assegura a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.
Sendo assim,
para fundamentar de modo escorreito sua decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, tal como
sugeriu
o embargante.

A propósito, sobre o tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
OMISSÃO INEXISTENTE. CLARO INTUITO DE REFORMA DA DECISÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2.
A omissão configura-se quando o órgão julgador deixa de manifestar-se sobre as teses relevantes apresentadas pela parte, a exemplo do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgado
r
, tal como disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal, ou quando deixa de manifestar-se sobre alguma questão de ordem pública o que não se verifica na espécie. 3.
Os argumentos declinados pelo embargante, a pretexto de suprir omissão no acórdão, buscam em verdade a reforma da decisão, apontando
error
in
iudicando
, o que é incompatível com o recurso manejado, de fundamentação vinculada. Cumpre observar que todas as teses relevantes assentadas em sua resposta
foram
exaustivamente examinadas, na medida e nos limites do momento processual atual
, referente ao juízo de admissibilidade ou inadmissibilidade da denúncia apresentada pelo MPF. 4. Em tal contexto,
os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois ausente no acórdão qualquer das omissões apontadas pela defesa e verificado o intuito de reforma da decisão, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração. Precedentes da Corte Especial do STJ
.
5. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ,
EDcl
na
APn
976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/03/2021,
DJe
24/03/2021).
Destacamos

Ainda nessa senda, deve ser ressaltado que o prequestionamento não exige a menção expressa aos preceptivos constitucionais ou legais, bastando para tanto a análise da matéria à luz das normas de regência, o que foi efetivamente realizado no acórdão embargado.
Daí por que

deve ser registrado

que se considera
prequestionada
determinada matéria mesmo que não haja menção expressa ao dispositivo cuja interpretação é discutida, sendo suficiente o enfrentamento da tese pelo tribunal, como sói ser na espécie.

A
liás,
sobre o tema, eis os ensinamentos de
Fredie
Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

[...] Para que o recurso extraordinário e o recurso especial sejam conhecidos, é preciso que haja o pré-questionamento. Considera-se pré-questionamento o enfrentamento, pelo tribunal recorrido no acórdão impugnado, da questão de direito que é objeto do recurso excepcional.

O pré-questionamento é uma exigência que compõe a análise do cabimento dos recursos extraordinários e decorre da interpretação que se deu, historicamente, à expressão “causas decididas”, constante dos
arts
. 102, III, e 105, III, da CF/1988.

O propósito é evidente: o tribunal superior, ao julgar um recurso excepcional, somente deve decidir questão que tenha sido
enfrentadas
pelo tribunal recorrido.

[...]

Esse enfrentamento pode ter sido feito com menção expressa ao dispositivo normativo cuja interpretação é objeto de recurso; é o chamado
pre-questionamento
expresso. Mas também é possível que o enfrentamento ocorra sem menção expressa a um dispositivo normativo; nesse caso, há o chamado pré-questionamento implícito
”
, como ocorre, por exemplo, quando a decisão que se vale de uma paráfrase normativa, violando o inciso I do § 1º do art. 489 do CPC, embora sem fazer menção a ele. “
Se alguma questão fora julgada, mesmo que não seja mencionada a regra de lei a que está sujeita, é obvio que se trata de matéria ‘questionada’
e isso é o quanto basta”
. Há, enfim, em ambos os casos, pré-questionamento. [...]
.
(
In
Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela
nullitatis
, incidentes de competência originária de tribunal. v. 3. ed. reform. – Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 310/311).
Destacamos

Além disso, não é demais
ressaltar
que, mesmo para fins de prequestionamento, é preciso que os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal estejam presentes para que os embargos possam prosperar, tal como se extrai dos julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumidos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE MERO EFEITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EXCEPCIONALIDADE INEXISTENTE. HABEAS CORPUS. NULIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE POR SER PREJUDICIAL AO RÉU. MATÉRIA JÁ DEVIDAMENTE DECIDIDA. 1. Os Embargos de Declaração, segundo o disposto no art. 619 do CPP, se prestam a afastar a existência, no julgado, de
ambigüidade
, omissão, contradição e obscuridade, sendo-lhe impróprio o manejo para o fim de se rediscutir a matéria decidida, se não demonstrada a existência de equívoco manifesto no julgamento.

2.
Não faz sentido, tampouco compõe o núcleo finalístico dos
aclaratórios
decidir tese de cunho constitucional, para viabilizar possível prequestionamento,

apto à abertura da instância superior, se não demonstrada a premissa maior da via, ou seja, as hipóteses do art. 619 do CPP ou erro no julgamento
.

3. Embargos rejeitados
.
(STJ,
EDcl
no RHC 88.677/GO, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/12/2017,
DJe
19/12/2017).
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ALEGADA OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE MENÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E CONVENCIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. EMBARGANTE QUE, NAS RAZÕES DO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA SEQUER MENCIONOU OS ARTIGOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL OU DE TRATADOS INTERNACIONAIS QUE TERIAM SIDO VIOLADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO A RECONHECER. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Não tendo sido mencionados pela recorrente, nas respetivas razões do recurso ordinário em mandado de segurança (mas apenas nos embargos de declaração), os dispositivos constitucionais e convencionais supostamente violados, não há que se cogitar de omissão no acórdão embargado em não ter feito menção expressa a tais dispositivos.

II - "O julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (
EDcl
no
AgRg
no HC 302.526/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Pacionik
,
DJe
01/02/2017).

III - Tendo sido enfrentadas no acórdão recorrido todas as matérias ventiladas no recurso, com exceção daquelas em relação às quais houve supressão de instância, por não terem sido apreciadas pelas instâncias ordinárias, inexiste omissão a ser reconhecida.

IV -
Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, hipóteses que não se verificam no caso concreto.

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados
.

(STJ,
EDcl
no
AgRg
nos
EDcl
no RMS 50.590/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2017,
DJe
10/11/2017).
Destacamos

Resta evidente,
portanto
, que as matérias questionadas no recurso de
apelação criminal
foram debatidas e analisadas por esta
Segunda Câmara Criminal

de forma objetiva, ficando claro
que o embargante tem apenas a intenção de rediscuti-las com a
frágil alegação de omissão e com o evidente e implícito fim
de
realizar

prequestionamento para fins de interposição de recurso às
C
ortes
S
uperiores, restando incontroverso que inexistem os vícios reclamados nestes
aclaratórios
.

Posto isso,
conheço do recurso de embargos de declaração interposto
s por
Antônio Sousa da Cruz
, todavia, ficando comprovada a inexistência de
omissão no acórdão embargado a ser sanada por esta via recursal,
nego
-lhes
provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023